Tribunal: TJDFT
Processo: 0738093-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. APELAÇÃO CÍVEL. SINDSAÚDE. PRECATÓRIO. ALIENAÇÃO DE CRÉDITO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. DIREITO À IMPUGNAÇÃO. DECADÊNCIA. SINDICATO. ATUAÇÃO NOS LIMITES ESTATUTÁRIOS.

1. A incumbência sindical de defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais de categorias profissionais ou econômicas, inclusive em questões judiciais ou administrativas, ostenta respaldo constitucional, nos termos do art. 8o, III, da Carta Magna, não havendo se falar em irregularidade de negociação de precatório expedido em favor do sindicato, quando, atuando na condição de substituto processual dos filiados, age nos estritos limites do seu estatuto e das deliberações ultimadas em assembleias validamente convocadas para esse fim.

2. Consoante os comandos do art. 179 do Código Civil, o direito de impugnação às deliberações realizadas por assembleia geral extraordinária, convocada por entidade sindical, ressai fulminado pelo instituto da decadência, ante a constatação de que o insurgente, integrante da categoria substituída, se absteve de exercê-lo no prazo legal, não se admitindo a pretensão de desconstituição dos efeitos da ata correspondente após o transcurso do lapso temporal previsto em lei.

3. Não se vislumbra mácula a inquinar a alienação, por iniciativa do SindSaúde/DF, do crédito constante do precatório n. 2010.00.2.007641-2, mesmo abaixo do seu valor nominal, eis que amparada não só nos comandos do art. 72, § 2o, do estatuto que rege aquele sindicato bem como na sentença e no acórdão prolatados no bojo do mandado de segurança n. 0716147-64.2018.8.07.0000, declarativos da regularidade da formalização do título e da outorga dos seus direitos àquela organização.

4. Recurso parcialmente provido.